Tribunal: STF
Processo: HC 71247
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONDENAÇÃO EMANADA DA JUSTIÇA LOCAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL - PEDIDO DEFERIDO.
Os delitos cometidos contra o patrimônio da Caixa Econômica Federal - que é empresa pública da União - submetem-se à competência penal da Justiça Federal comum ou ordinária. Trata-se de competência estabelecida "ratione personae" pela Constituição da
República. O Poder Judiciário do Estado-membro, em conseqüência, é absolutamente incompetente para processar e julgar crime de roubo praticado contra a Caixa Econômica Federal. Precedentes.